Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-08.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO ORIUNDO DE RELAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a incompetência do juízo. Em seu recurso a parte autora alega que a situação não atrai a competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114 da Constituição Federal. Isso porque a ação não possui natureza trabalhista, tampouco versa sobre verbas rescisórias ou oriundas do contrato de trabalho, mas apenas de restituição de um valor creditado de forma indevida na conta bancária da parte ré após o encerramento do vínculo empregatício e sem qualquer relação com verbas trabalhistas, sendo decorrente de mero erro operacional da parte autora. Assim, aponta que se trata de um valor pago sem causa jurídica com o contrato de trabalho e/ou sua rescisão. De todo modo, aponta que a mera menção no comprovante de transferência de que seria “salário” não comprova que o pagamento foi decorrente de relação trabalhista, eis que corresponde apenas a nomenclatura padrão para as ordens de pagamento efetuadas. Enfim, cita precedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas face a ausência de citação.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a competência do juizado especial cível.
III. Razões de decidir
4. Não se desconhece a rescisão do contrato de trabalho entre as partes no dia 14/10/2024, com o pagamento das verbas rescisórias no dia 23/10/2024. Contudo, o alegado pagamento por equívoco realizado no dia 07/11/2024 não afasta a competência da Justiça do Trabalho. Para tanto, relevante destacar que não se trata de um mero pagamento por equívoco para terceiro, mas de pagamento efetuado para ex-funcionária com a descrição de “salário ord empregador” (ID 75868029). Assim, ainda que a parte autora assinale que aquela descrição corresponde a mera nomenclatura padrão para as transferências efetuadas, evidente que o pagamento em favor da parte ré, ainda que por suposto equívoco, somente ocorreu em decorrência da relação trabalhista que existia entre as partes.
5. O artigo 114 da Constituição Federal dispõe que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I. as ações oriundas da relação de trabalho (...) VI. as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”. Destaca-se que aquela competência atrai para a Justiça do Trabalho todas as demandas que sejam decorrentes da relação de trabalho, o que é a hipótese dos autos, uma vez que o suposto pagamento indevido somente foi efetuado em decorrência da extinta relação trabalhista entre as partes. Neste sentido: “A competência da justiça do trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista” (CC n. 108.046/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010).
6. Precedente deste E. TJDFT no mesmo sentido: “4. Ainda que o agravante alegue equívoco operacional no pagamento, a rubrica utilizada (“SISPAG SALÁRIOS”) indica verba de natureza salarial, justificando a competência da Justiça do Trabalho.” (Acórdão 1997619, 0724040-96.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; e Acórdão 1782932, 0701866-12.2019.8.07.0019, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023). Portanto, e não obstante a parte recorrente mencionar entendimento diverso de outros juízos, mantém-se a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997619, 0724040-96.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1782932, 0701866-12.2019.8.07.0019, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023; STJ, CC n. 108.046/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010.